Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-25.2017.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001542-25.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.651.097/0001-44 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo a revogação da gratuidade de justiça concedida anteriormente. A decisão determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao indeferir a gratuidade de justiça sem prévia intimação para comprovar a hipossuficiência da pessoa jurídica, conforme alegado pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, mas à correção de omissões, contradições ou obscuridades.

4. No caso, o acórdão embargado analisou adequadamente os argumentos apresentados, inclusive a ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência da pessoa jurídica, em conformidade com o art. 99, § 2º, do CPC.

5. A parte embargante teve oportunidade de se manifestar quando intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação e não demonstrou a insuficiência econômica de forma cabal.

6. Não há contradição ou omissão, pois a decisão está devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica quando a decisão recorrida está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual vigente."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §2º; 1.022; 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.598.473/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 08/05/2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 20/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

N V M COMERCIO DE REFEICOES LTDA - EPP
, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, mantendo assim, a decisão do relator vinculada ao Id. nº 206957165, que, acolheu a impugnação à assistência judiciária gratuita suscitada pela empresa/agravada e revogou a concessão da benesse, determinando a intimação do recorrente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o recolhimento das custas e despesas processuais de cujo adiantamento foram dispensados, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (cf. Id. nº 239525667).

A embargante sustenta que o decisum embargado é contraditório e violador do art. 99, §2º, do CPC, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça sem a prévia intimação para comprovar a hipossuficiência, o que seria obrigatório segundo a norma. A decisão embargada considerou que a intimação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação seria suficiente, entendimento que a embargante alega ser inconciliável com o dispositivo legal e com a jurisprudência do STJ e TJMT, que exigem a prévia intimação específica.

A embargante também aponta omissão quanto à aplicação do art. 10 do CPC, que exige a manifestação das partes antes de decisão contrária, e ausência de análise das provas apresentadas sobre sua atual condição financeira.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos declaratórios a fim de sanar as contradições e omissões apontadas (cf. Id. nº 241733683).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 247074682, o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração apresentados por N V M Comércio de Refeições Ltda – EPP contra o acórdão da 1ª Câmara Cível do TJMT, que negou provimento ao agravo interno e manteve a revogação da gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas em 5 dias, sob pena de extinção do processo. Alega contradição e violação ao art. 99, §2º, do CPC, pois o benefício foi revogado sem prévia intimação para comprovar sua hipossuficiência, o que seria obrigatório. Argumenta ainda omissão quanto ao art. 10 do CPC, que garante o contraditório antes de decisão desfavorável, e ausência de análise das provas apresentadas sobre sua condição financeira. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as contradições e omissões apontadas.

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo da embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

“
O §1º do art. 1.021 do CPC estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

No presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

Reproduzo os fundamentos da decisão recorrida:

“O conjunto probatório dos presentes autos é exatamente o mesmo já analisado em Primeiro Grau, de modo que a solução da queixa recursal depende exclusivamente do seu reexame, e, “
data venia
”, ao contrário do MM. Juiz, verifico a existência de fundadas razões para indeferimento do pedido.

É indiscutível que o benefício da gratuidade da justiça pode ter como destinatário a pessoa jurídica, não só porque a matéria há muito foi pacificada na jurisprudência nacional com a edição da Súmula nº 481 do STJ, mas, sobretudo, porque, a partir da vigência do CPC/2015, afastou-se qualquer sombra de dúvida que teimasse em remanescer obstruindo a questão, pois o
caput
do art. 98 da lei processual passou a prever expressa disposição no sentido de que as PJ’s podem gozar da benesse assistencial estatal da gratuidade da justiça sempre que, assim como se exige da pessoa natural, comprove a situação de penúria econômica que a impeça de custear as despesas processuais.

No caso, os dados informativos disponíveis no processo não permitem alcançar a conclusão de que há efetiva iliquidez momentânea, nada que demonstre insuficiência econômica maiúscula a ponto de justificar a concessão integral da AJG à empresa autora, até porque a “
mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.598.473/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/5/2020, DJe de 8/5/2020).

É válido frisar, ainda nessa perspectiva, que, mesmo no caso de encerramento das atividades empresariais, o eg. STJ é firme na posição de imprescindibilidade de comprovação cabal da impossibilidade econômica de custear as despesas do processo, como se infere da orientação de que “
não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (STJ - 4ª Turma - AgInt no AREsp 1024591/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017).

Portanto, considerando a finalidade precípua do instituto da AJG de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, e que inexiste prova irrecusável da incapacidade econômico-financeira da empresa/agravante, o indeferimento do seu pedido é medida impositiva.

Pelo exposto,
acolho
a impugnação à assistência judiciária gratuita, revogo a concessão da benesse e, nos termos dos arts. 100, parágrafo único, e 102, parágrafo único, ambos do CPC, determino intimação dos autores/apelados para que, no prazo de cinco dias, providenciem o recolhimento das custas e despesas processuais de cujo adiantamento foram dispensados, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito”.

Ressalta-se que, em que pese a alegação da empresa/agravante de que “
o r. decisum monocrático, apresenta em flagrante Erro in judicnado, frente aos termos do art. 99, §2º, tendo em vista que antes de indeferir/revogar o pedido de gratuidade de Justiça, concedido a mais de 06 (seis) anos, pela instância singular, deveria ter intimado a empresa Agravante para comprovar a sua atual, incapacidade de arcar com os custos da processual
”, verifica-se que, no caso, a impugnação à assistência judiciária gratuita foi apresentada no recurso de apelação da parte contrária, de modo que, a agravante teve a oportunidade de comprovar a sua atual situação econômica quando foi intimada para apresentar contrarrazões, mas assim não o fez, conforme se observa das contrarrazões vinculadas ao Id. nº 197999408.

Considerando que nas razões do recurso há mera repetição do discurso já desenvolvido pela apelante/agravante, alegações já analisadas e acolhidas ou rejeitadas pela decisão monocrática agravada, apenas submeto ao crivo do órgão colegiado competente os fundamentos por ela alinhados, conforme admitido pela pacífica jurisprudência do eg. STJ em casos semelhantes, quando o Agravo Interno se pauta em defesa puramente retórica das teses já analisadas.

A propósito:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra Laurita Vaz – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, mantenho a decisão recorrida, e
nego provimento
ao agravo interno".

Não há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os aclaratórios, advertindo o embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025